Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-04.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*SUPERENDIVIDAMENTO – Ação manejada com o propósito específico de repactuação de contratos de mútuo bancário, pelo rito da Lei Federal 14.181/2021 – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de que o salário líquido da parte autora, em conjunto com a da sua cônjuge, era superior ao 'mínimo existencial', conforme estabelecido no Decreto

Ementa:
*SUPERENDIVIDAMENTO – Ação manejada com o propósito específico de repactuação de contratos de mútuo bancário, pelo rito da Lei Federal 14.181/2021 – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de que o salário líquido da parte autora, em conjunto com a da sua cônjuge, era superior ao 'mínimo existencial', conforme estabelecido no Decreto 11.150/2022 – Irresignação recursal da parte autora reiterando os argumentos da inicial – MÍNIMO EXISTENCIAL – Decreto 11.150/2022 que estabelece vários parâmetros para dedução das despesas para preservação do 'mínimo existencial' com piso de renda líquida em R$ 600,00 – Situação em que a análise da renda da parte autora, somada com a da sua esposa, advogada, e deduzidas as despesas ordinárias para uma 'vida digna' e das parcelas dos empréstimos, indica que não há violação ao 'mínimo existencial', eis que o orçamento do casal supera em muito o valor do piso estabelecido no decreto regulamentar – Sentença mantida – Apelação não provida.*